Tribunal: STF
Processo: HC 194599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandro Guaragni e outro em favor de Carla Alves da Rosa e Etson João Leal da Silva, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu liminarmente o HC 627.366/RS.
    Narram os impetrantes (eDOC 1) que os pacientes, que mantêm convivência, foram presos em flagrante em 13.11.2020 e tiveram prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 10,44 g de crack.
    Afirmam que o flagrante teria sido viciado, decorrente da violação de domicílio sem mandado ou situação de flagrância (p. 7)
    Apontam que os pacientes são os pais e responsáveis pela criança Bernardo da Rosa Leal da Silva, atualmente com quatro anos de idade (eDOC 11), de modo que a paciente Carla teria direito ao recolhimento domiciliar, para prestar-lhe os cuidados necessários. (p. 10)
    Postulam a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, que teria sido fundamentada apenas na quantidade da droga e na gravidade abstrata do delito. (p. 22)
    Informam que o relator do habeas corpus no TJRS indeferiu a medida liminar, sem analisar o pedido de prisão domiciliar para a paciente Carla (eDOC 4), e que o ato coator teria deixado de conhecer desse pedido.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e a prisão domiciliar para a paciente Carla.
    Não consta dos autos a interposição de agravo de instrumento contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Os impetrantes pedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente Carla, pois o encarceramento dos pacientes teria deixado seu filho, Bernardo da Rosa Leal da Silva, de quatro anos de idade, privado de um responsável por sua criação e sustento.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação, no que ora importa:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
    (...)
    IV - gestante;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma. 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    Por fim, a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, reconhece a prisão domiciliar como regra para essas pessoas, mas que pode, porém, ser afastada pelas peculiaridades de cada situação.
    Segundo a decisão de prisão, os pacientes vendiam drogas (crack) em sua casa, onde residem os filhos menores, apontada em diversos inquéritos policiais como ponto de tráfico, e a paciente Carla ostenta condenação pelo crime de tráfico. Nesse sentido:
    “Outrossim, entendo estar justificada a necessidade de decretação da prisão preventiva dos flagrados. Os policiais militares que atenderam à ocorrência encontraram crack com a flagrada Carla. Ainda que ela negue a traficância, há prova da materialidade e indícios de autoria a se concluir que a droga apreendida não se destina ao próprio consumo. Isso porque já havia informação de que usuários comprovam drogas no ‘Bar da Carla’ e a flagrada, embora tecnicamente primária, ostenta condenação pelo delito de tráfico.
     Quanto ao flagrado Etson João, embora primário, é companheiro e reside com Carla, sendo que o local é conhecido como ponto de tráfico”. (eDOC 5, p. 8)
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    À primeira vista, não se verificam, portanto, as condições para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente